Tribunal: TJBA
Processo: 8030767-93.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8030767-93.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: EDMILSON QUEIROZ JUNIOR e outros

Advogado(s)
:
MARCOS SANTOS SILVA

IMPETRADO: Juiz da vara de tóxicos da comarca de feira de Santana e outros

Advogado(s)
:

ACÓRDÃO

EMENTA.
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRANDE QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDA. PERICULOSIDADE SOCIAL DEMONSTRADA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA DO DECRETO PRISIONAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES PARA AFASTAR A CUSTÓDIA CAUTELAR. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO INADEQUADAS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME:

- O writ constitucional:

Habeas corpus impetrado em favor do
P
aciente A.B.C., objetivando demonstrar a ilegalidade da custódia decretada em Auto de Prisão em Flagrante nº 8013743-06.2025.8.05.0080, ocorrida em 06 de maio de 2025, por suposta prática da conduta tipificada no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

-
Fatos relevantes e materialidade:

A prisão em flagrante decorreu da apreensão de expressiva quantidade de substância entorpecente (4.286g de maconha), circunstância que evidenciou o potencial abastecimento de diversos pontos de venda de drogas, revelando a gravidade in concreto da conduta supostamente perpetrada e a possível dedicação do
P
aciente a atividades criminosas.

-
Decisões anteriores:

Em sede de audiência de custódia, foi homologado o auto prisional e convertido o flagrante em prisão preventiva, mediante representação do Ministério Público, com fundamento na necessidade de resguardar a ordem pública. A ação penal correspondente (processo nº 8017557-26.2025.8.05.0080) foi proposta e encontra-se em curso regular, aguardando notificação dos denunciados e oferecimento de defesa prévia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

-
A questão central em discussão consiste em saber se a prisão preventiva decretada para garantia da ordem pública encontra-se devidamente fundamentada, considerando a gravidade do delito de tráfico de drogas, a expressiva quantidade de entorpecente apreendida e a periculosidade social demonstrada pelo
P
aciente, ou se há ilegalidade na custódia que justifique a concessão da ordem de habeas corpus.

-
Questão subsidiária refere-se à adequação das medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do Código de Processo Penal para o resguardo da ordem pública no caso concreto, bem como à relevância das condições pessoais favoráveis alegadamente ostentadas pelo
P
aciente para afastar a necessidade da custódia cautelar
.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

- Presença dos requisitos da prisão preventiva:

A segregação cautelar encontra-se legitimamente fundamentada na presença do
fumus commissi delicti
, evidenciado pelos depoimentos colhidos no auto prisional, pelo auto de apreensão e pelo laudo pericial das substâncias encontradas, bem como do
periculum libertatis
, consubstanciado na necessidade de garantir a ordem pública diante da gravidade concreta da conduta e da periculosidade social demonstrada.

-
Fundamentação concreta do decreto prisional:

A magistrada de primeiro grau fundamentou adequadamente a necessidade da prisão preventiva com base em elementos concretos extraídos dos autos, destacando que a expressiva quantidade de droga apreendida (4.286g de maconha) possibilitaria o abastecimento de diversos pontos de venda, circunstância que denota a dedicação do
P
aciente a atividades criminosas e evidencia sua periculosidade social.

-
Jurisprudência consolidada sobre fundamentação da prisão cautelar:

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacífico no sentido de que a prisão cautelar constitui medida excepcional que se justifica apenas quando demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, conforme exigência do art. 312 do Código de Processo Penal.

-
Inadequação das medidas cautelares alternativas:

As medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP mostram-se insuficientes para resguardar a ordem pública no caso concreto, considerando a gravidade do delito e a periculosidade demonstrada pelo
P
aciente através da significativa quantidade de entorpecente destinada ao tráfico.

-
Irrelevância das condições pessoais favoráveis:

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é consolidada no sentido de que a existência de condições pessoais favoráveis não impede a manutenção da segregação cautelar quando presentes os requisitos legais autorizadores da prisão preventiva, não constituindo, por si só, fundamento suficiente para a concessão da liberdade.

-
Compatibilidade com o princípio da presunção de inocência:

A prisão preventiva não é incompatível com o princípio fundamental da presunção de inocência, especialmente quando sua aplicação está alicerçada em elementos concretos e na necessidade de resguardar a ordem pública, conforme demonstrado no quadro fático delineado nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

Habeas corpus conhecido e ordem denegada.

- Tese de julgamento:

"A prisão preventiva para garantia da ordem pública encontra-se legitimamente fundamentada quando baseada em elementos concretos que demonstrem a periculosidade social do agente, sendo irrelevantes as condições pessoais favoráveis e inadequadas as medidas cautelares alternativas quando insuficientes para resguardar a ordem pública, especialmente em crimes de tráfico de drogas envolvendo expressiva quantidade de entorpecente."

- Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 312 e 319; Lei nº 11.343/2006, art. 33,
caput
.

- Jurisprudência relevante citada:
STJ, RHC nº 51.178/BA, Rel. Min. Felix Fischer, 5ª Turma, j. 07.10.2014; STJ, HC nº 289.679/PE, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 5ª Turma, j. 24.04.2014; TJ-BA, HC nº 0023012-77.2013.8.05.0000, Rel. Des. Nágila Maria Sales Brito, 2ª Câmara Criminal, j. 13.02.2014.

Vistos, relatados e discutidos os autos de Habeas

Corpus nº.
8030767-93.2025.8.05.0000
, da VARA DOS FEITOS RELATIVOS
A
TÓXICOS E ACIDENTES DE VEÍCULOS DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA-BA
, em que figura como Impetrante o
BEL.
MARCOS SANTOS SILVA
, sendo Paciente
EDMILSON QUEIROZ JÚNIOR
e indicando como Autoridade Coatora o
MM JUIZ DE DIREITO DA
V
ARA DOS FEITOS RELATIVOS
A
TÓXICOS E ACIDENTES DE VEÍCULOS DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA-BA
.

ACORDAM,
à unanimidade, os Desembargadores componentes da 1ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
EM CONHECER E DENEGAR A ORDEM
pelas razões expostas: